Tribunal: STF
Processo: RE 1601997
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA NACIONAL. IMPUGNAÇÃO OFERTADA. EXECUÇÃO INTENTADA DE FORMA EQUIVOCADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC.
1. Agravo de Instrumento manejado pela FAZENDA NACIONAL em face de Sentença que julgou extinta a execução, na forma do art. 924, III, do CPC e deferiu o pedido de isenção da condenação de honorários sucumbenciais formulados pela parte Exequente.
2. O Magistrado, na origem, fundamentou que deveria ser acolhida a alegação de excesso total de execução (no valor de R$ 5.512.873,19 - cinco milhões, quinhentos doze mil oitocentos setenta três reais e dezenove centavos), suscitada pela parte Ré (Fazenda Nacional), pois a própria parte Exequente afirmou que se equivocou ao ajuizar a presente demanda, já que os créditos pleiteados na presente ação devem ser executados nos autos do Cumprimento de Sentença 0800813-74.2019.4.05.8205, ajuizado pela DMS LOGÍSTICA ATACADISTA FARMACÊUTICO LTDA., com CNPJ da Empresa matriz (10.851.391/0001-01).
3. Deferiu o pedido de isenção da condenação de honorários sucumbenciais formulados pela parte Exequente, sob o argumento de que os créditos cobrados na presente ação supostamente poderão ser habilitados na Execução proposta pela Empresa matriz nos autos do Processo 0800813-74.2019.4.05.8205 (SJ/PB). Sustentou, ainda, que a Fazenda Nacional não alegou a questão da impossibilidade de a Empresa filial executar os créditos referentes ao recolhimento indevido do PIS e da COFINS no momento oportuno, que seria na fase de conhecimento, mas apenas após o trânsito em julgado da Sentença e após a designação da Perícia Contábil.
4. A Recorrente - Fazenda Nacional -, em suas razões recursais, pugna pela reforma da decisão agravada em relação à condenação em honorários advocatícios.
5. Alega que apontou a falta de interesse de agir, bem como excesso astronômico na cobrança.
6. Aduz que a Exequente não só rechaçou o inteiro teor da impugnação, como também requereu Perícia, havendo, por conseguinte, a designação do Perito para realizar os trabalhos. Ao ser intimada para indicar os quesitos, a Fazenda Nacional suscitou inexigibilidade do Título Judicial ou liquidação zero, isto é, matéria de Ordem Pública que ensejaria a extinção do feito.
7. Requer, ao fim, a revisão da decisão com a fixação dos honorários advocatícios em razão do acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
8. A imposição do ônus processual se pauta pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
9. O princípio da sucumbência estabelece que uma vez instaurado o contraditório, desenvolvendo-se o processo, e uma das partes resulta sucumbente em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, é devida a condenação em honorários advocatícios.
10. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que, extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do Princípio da Causalidade.
11. Na espécie, trata-se de Cumprimento de Sentença intentado pelo Particular, que após impugnação da Fazenda Nacional e após requisição de Perícia, a parte Exequente reconheceu o equívoco na postulação do crédito e pleiteou a isenção dos honorários sucumbenciais.
12. A jurisprudência é uníssona no sentido de que é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, quando dá causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, obrigando a parte contrária a constituir Advogado e apresentar defesa. Logo, compreendo que tal entendimento se estende ao caso de forma analógica.
13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de que é possível a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, quando a extinção da execução ocorrer após o oferecimento de Embargos pelo devedor, devendo o mesmo raciocínio ser utilizado para possibilitar a condenação do Particular/Exequente em honorários advocatícios, quando o Cumprimento de Sentença for extinto após o oferecimento de impugnação pelo Ente Público.
14. No caso, o proveito econômico obtido pela atuação exitosa em defesa da Fazenda Nacional quanto o valor da causa se encontram devidamente delimitados nos autos, sendo o caso de fixação de honorários nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC.
15. Advirta-se que a utilização da apreciação equitativa nas causas em que a Fazenda Pública for parte apenas remanesce possível nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, a teor do que prescreve o § 8º do art. 85 do CPC, cujo propósito radica em evitar a condenação no pagamento de honorários advocatícios em valores irrisórios.
16. Cabe frisar, por complemento, que a reduzida complexidade da demanda tem relevância em um segundo momento e tão somente para a gradação do percentual incidente (mínimo/máximo) dentre aqueles indicados nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC.
17. Capítulo da decisão agravada relativo aos honorários advocatícios merece ser modificado, sendo de rigor a condenação da parte Exequente no pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor objeto da execução (R$ 5.512.873,19 - cinco milhões, quinhentos doze mil oitocentos setenta três reais e dezenove centavos). Agravo de Instrumento provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 170 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 170 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente